Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730367-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: R. L. S. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão ID origem 241793117, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706566-36.2025.8.07.0014, ajuizada por R. F. L., ora agravada, representada por R. L. S., em face da agravante e da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido liminar para determinar às requeridas que se abstivessem de suspender ou interromper o plano de saúde da autora, salvo por motivo legal justificado e com prévia notificação formal, nos termos da Lei n. 9.656/1998. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão não merece subsistir, por ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC. Defende que não ficou configurada situação de urgência no caso, tampouco demonstrada a probabilidade do direito, já que a suspensão do plano de saúde se deu por inadimplência, em conformidade com cláusulas contratuais e disposições legais da Lei n. 9.656/1998. Alega, ainda, que a medida antecipatória deferida é irreversível e representa risco de dano grave à operadora, sobretudo porque foi determinada sem demonstração concreta de falha na prestação do serviço e sem observância do devido processo legal. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...] (i) a urgente antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida, nos moldes do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; (ii) subsidiariamente, que, ao menos, seja a eficácia da r. decisão recorrida suspensa com base no art. 995, § único, do CPC, até o julgamento final deste recurso; (iii) no mérito, seja o presente recurso PROVIDO integralmente pelo E. Colegiado, reformando-se em definitivo a r. decisão agravada, com a sua consequente cassação. [...] Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 74415756. Regularmente intimada, a agravada permaneceu silente, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação. A Procuradoria da Justiça noticia a prolação de sentença e oficia pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Conforme noticiado pela Procuradoria da Justiça, constata-se que o Juízo de 1o Grau prolatou sentença no dia 8/10/2025, na qual julgou procedente o pedido inicial (ID origem 252693285). É sabido que, com a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, segundo o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso concreto, observa-se que a matéria impugnada neste recurso foi examinada na sentença mediante cognição plena, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse recursal. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator